Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-70.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça da autora, ante a ausência de pressupostos para concessão de gratuidade.
Assim, o autor pleiteia em sede de agravo interno a rediscussão da revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.
Decisão mantida.
Recurso de Agravo Interno Conhecido e Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000447-70.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022